Tribunal: TJDFT
Processo: 0735495-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÂO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. DILIGÊNCIAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO DE PRAZO. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a ocorrência de decisão surpresa, bem como a possibilidade de desconstituição da sentença para que seja observado o regular prosseguimento da marcha processual.
2. O Código de Processo Civil determina, em seu art. 10, que não pode haver decisão sem que seja atribuída à parte interessada a oportunidade de manifestação prévia. O preceito normativo destaca ainda que a determinação deve ser cumprida mesmo nas hipóteses em que a matéria seja cognoscível de ofício.
3. No caso dos autos o Juízo de origem extinguiu o processo antes de analisar o requerimento de prorrogação de prazo para o cumprimento da determinação de emenda à inicial.
4. Ocorre que o prazo em questão é dilatório e o apelante se manifestou nos autos do processo em relação às determinações expedidas pelo Juízo de origem antes do proferimento da sentença.
5. Soma-se a isso a necessidade de observância da nova sistemática do Código de Processo Civil que prestigia a razoável duração do processo e a primazia de julgamento do mérito, respectivamente, nos termos dos artigos 4o e 488, ambos do CPC.
6. Recurso conhecido e provido.